Tribunal: TJES
Processo: 0021457-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021457-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGH SCHOOL SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL CAESP LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA EDUCACIONAL. RESILIÇÃO ANTES DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. REAJUSTE UNILATERAL DE VALORES. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMPENSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Nos autos dos embargos à execução, foi interposta Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência da obrigação exigida na execução promovida. A sentença recorrida fundamentou-se nos artigos 783, 786 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, ao concluir que a multa compensatória prevista contratualmente não era exigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manifestação de não renovação do contrato pela Apelada, diante de reajuste unilateral dos valores pela Apelante, configura inadimplemento contratual apto a justificar a aplicação da multa compensatória prevista na cláusula contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato previa renovação automática, salvo manifestação contrária da parte interessada, com exigência de aviso prévio de 180 dias, e estipulava multa compensatória em caso de resilição antes do prazo final.

4. A Apelante impôs unilateralmente reajuste de 14,5% no valor da anuidade, sem previsão contratual, o que representou modificação substancial dos termos originalmente pactuados, exigindo, na prática, a celebração de um novo contrato.

5. O reajuste unilateral violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 113, 421 e 422 do Código Civil), pois impôs novas obrigações não pactuadas previamente, sem transparência ou consenso entre as partes.

6. A recusa da Apelada em aceitar a renovação nas novas condições impostas pela Apelante não configura inadimplemento contratual, mas sim o exercício legítimo de seu direito de não aderir a um novo contrato com termos distintos dos originalmente acordados.

7. A Apelada cumpriu integralmente suas obrigações contratuais até o término da vigência do contrato (31/12/2018), afastando qualquer alegação de descumprimento e tornando inexigível a multa compensatória.

8. Nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, é nula a execução fundada em título executivo extrajudicial que não corresponda a obrigação certa, líquida e exigível.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
HIGH SCHOOL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
contra sentença exarada no id 11560075, da lavra do MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução promovida em face de
CENTRO EDUCACIONAL CAESP LTDA
, reconheceu a inexistência da obrigação exigida na execução embargada (nº 0006016-35.2019.8.08.0024), com supedâneo nas regras dos artigos 783, 786 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto às custas processuais e a verba honorária sucumbencial, condenou a parte embargada-exequente ao respectivo pagamento, fixando a base de cálculos dos honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id 8859903), a Apelante argumenta, em síntese, que a resilição antecipada, sem a observância do prazo de 180 dias estabelecido no contrato, configura descumprimento das obrigações pactuadas, tornando exigível a multa estipulada.

Além disso, destaca que a sentença recorrida violou dispositivos legais, como o artigo 784 do CPC, que reconhece a exequibilidade de títulos executivos extrajudiciais, e os artigos 409 e 421 do Código Civil, que garantem a validade da cláusula penal e a autonomia privada dos contratos.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da cláusula penal, bem como a condenação da Apelada ao pagamento da multa compensatória no valor de R$21.214,63, além de honorários advocatícios e custas processuais.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 11560287, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
HIGH SCHOOL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
contra sentença exarada no id 11560075, da lavra do MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução promovida em face de
CENTRO EDUCACIONAL CAESP LTDA
, reconheceu a inexistência da obrigação exigida na execução embargada (nº 0006016-35.2019.8.08.0024), com supedâneo nas regras dos artigos 783, 786 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 8859903), a Apelante argumenta, em síntese, que a resilição antecipada, sem a observância do prazo de 180 dias estabelecido no contrato, configura descumprimento das obrigações pactuadas, tornando exigível a multa estipulada.

Além disso, destaca que a sentença recorrida violou dispositivos legais, como o artigo 784 do CPC, que reconhece a exequibilidade de títulos executivos extrajudiciais, e os artigos 409 e 421 do Código Civil, que garantem a validade da cláusula penal e a autonomia privada dos contratos.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da cláusula penal, bem como a condenação da Apelada ao pagamento da multa compensatória no valor de R$21.214,63, além de honorários advocatícios e custas processuais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em averiguar se a manifestação de não renovação do contrato caracteriza inadimplemento contratual, justificando a aplicação da multa compensatória prevista na cláusula décima oitava.

Compulsando detidamente os autos, entendo pelo
desprovimento
do recurso. Explico.

Em relações contratuais, é imprescindível que seja observado o
princípio do
pacta sunt servanda
, fundamental no direito contratual, o qual estabelece que os contratos devem ser cumpridos tal como foram pactuados pelas partes, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações negociais, reforçando a obrigação de cada parte honrar os compromissos assumidos, salvo hipóteses excepcionais previstas.

Sobre o tema, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que “
o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado"
(AgInt no REsp 1.770.848/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Feitas essas breves considerações, o objeto do litígio em questão trata-se de “Contrato de Parceria na Área Educacional e outras avenças”, celebrado entre as partes em 01 de agosto de 2017 e vigente até 31 de dezembro de 2018, com possibilidade de renovação automática, salvo se houvesse manifestação expressa em sentido contrário pela parte interessada, momento este que estava prevista cláusula penal compensatória.

Por sua vez, a respectiva cláusula dispõe o seguinte (págs. 72/73, vol. 01, parte 01 do arquivo digital):

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente Contrato vigorará a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2018
, devendo ser renovado anualmente, salvo se ocorrer resilição contratual, formalizada por denúncia com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo único.
Ocorrendo a resilição indicada no caput, será devido o pagamento da multa indicada na Cláusula Décima Oitava, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE a oferta de outro serviço educacional similar junto aos seus alunos do programa educacional aqui regulado e eximindo a CONTRATADA de qualquer responsabilidade a partir da data de resilição.

(Sem destaques no contrato)

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

a) Não será admitida a violação deste acordo, nem pelas partes, nem por seus agentes, empregados, associados, procuradores ou terceiros;

b) Em caso de falência e/ou recuperação judicial da CONTRATANTE, a instituição responsabilizar-se-á com seus ativos pelos compromissos ora assumidos; e

c) As partes aceitam e entendem que qualquer ação que tente contra a propriedade dos contratos, ou informação obtida, será considerada como violação da confiança e legalidade deste acordo, e estará sujeita a ação indenizatória.

Parágrafo primeiro.
Em caso de resilição pela CONTRATANTE antes do término da vigência do contrato, observando a Cláusula Décima Sétima, fica estabelecida a multa compensatória de 40% (quarenta por cento) do valor anual de cobrança do aluno matriculado, considerando o último ano de vigência do Contrato. Com a quitação da obrigação financeira, fica a CONTRATANTE autorizada a oferecer serviço similar ao HIGH SCHOOL a seus alunos e fica a CONTRATADA autorizada a divulgar o HIGH SCHOOL a outras instituições, inclusive aquelas localizadas nas regiões geográficas indicadas na Cláusula Décima Quarta.

Parágrafo segundo.
A CONTRATANTE incorrerá em rescisão contratual, de pleno direito, na forma do artigo 475 do Código Civil, em caso de inadimplemento por período igual ou superior a 6 (seis) dias das obrigações assumidas na Cláusula Terceira.

Parágrafo terceiro.
A CONTRATANTE incorrerá em infração contratual grave por força do descumprimento do disposto no parágrafo anterior, bem como em caso de violação aos termos deste contrato, sendo devida a aplicação da multa compensatória de 40% (quarenta por cento) do valor de anuidade pago por cada aluno matriculado, considerando o último ano de vigência do Contrato.

Deste modo, observa-se que a Cláusula Décima Sétima do contrato estabelece as regras relativas à vigência e resilição contratual, delimitando as condições para a renovação e encerramento da relação entre as partes. A cláusula prevê que, caso uma das partes deseje
encerrar o contrato antes da renovação automática
, deverá formalizar sua decisão por meio de denúncia com antecedência mínima de 180 dias.

Outrossim, seu parágrafo único acrescenta que, se houver resilição antecipada, será aplicada a multa prevista na Cláusula Décima Oitava. Essa disposição reforça a ideia de que a multa não incide automaticamente em qualquer hipótese de não renovação, mas sim nos casos em que a resilição for feita antes do prazo final e sem o cumprimento integral do contrato.

Além disso, a cláusula impõe uma obrigação específica à CONTRATANTE (a parte que decidiu rescindir antecipadamente), determinando que esta deverá providenciar a continuidade do serviço educacional para seus alunos, isentando a CONTRATADA (Apelante) de qualquer responsabilidade sobre essa transição.

Na hipótese em tela, verifico que a decisão da Apelada de não renovar o contrato firmado não decorreu de um simples desinteresse na continuidade da parceria, mas sim da
alteração unilateral dos valores acordados pela Apelante
.

Conforme demonstrado nos autos, a Apelante comunicou à Apelada que, para o ano de 2019, seria necessário um reajuste no valor da anuidade dos alunos em 14,5%, elevando a mensalidade de USD 2.249,00 (dois mil, duzentos e quarenta e nove dólares) para USD 2.574,00 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro dólares).

Essa
alteração contratual
, imposta pela Apelante, configurou uma
modificação substancial dos termos inicialmente pactuados
, exigindo, na prática, a celebração de um novo contrato para regular as novas condições financeiras da prestação de serviços
(págs. 25/28, vol. 01, parte 01 dos autos digitais - e-mails enviados à Apelada pela Apelante que falam sobre os reajustes de valores e renovação contratual).

Inclusive, o reajuste dos valores imposto pela Apelante não está nos termos do acordo firmado entre as partes, uma vez que a Cláusula Quinta – Do Reajuste Contratual estabelece critérios específicos para a atualização dos valores de pagamento. Conforme estipulado no contrato, o único reajuste previsto deveria ocorrer com base na variação cambial do dólar comercial, utilizando a cotação do primeiro dia útil anterior à emissão do boleto de cobrança.

A cláusula ainda reforça que essa cotação seria obtida exclusivamente pelo site do Banco Central do Brasil, ou outro meio previamente convencionado, sem prever qualquer margem de aumento arbitrário por parte da Apelante. Além disso, o Parágrafo Segundo exige que a data da emissão do boleto seja previamente informada por escrito à CONTRATADA, assegurando transparência na aplicação do reajuste contratual, vejamos (pág. 68, vol. 01, parte 01 dos autos digitais):

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE CONTRATUAL

Fica convencionado que a base de cálculo da cotação do dólar americano, utilizado em todos os pagamentos, recebimentos e taxas, será o valor do dólar comercial venda no fechamento do 1º (primeiro) dia útil anterior ao da emissão do boleto de cobrança para o aluno matriculado no HIGH SCHOOL.

Parágrafo primeiro.
A referida cotação será obtida por meio do site do Banco Central do Brasil* ou outro endereço equivalente que venha a substituí-lo, previamente convencionado pelas partes.

Parágrafo segundo.
A data da emissão do boleto deverá ser informada previamente por escrito à CONTRATADA para fins do reajuste descrito no Caput.

Diante disso, verifica-se que a Apelante alterou unilateralmente os valores, impondo um reajuste de 14,5% no valor da anuidade, sem qualquer previsão contratual para tal aumento. Esse tipo de modificação extrapola os limites do ajuste originalmente firmado, o que tornaria necessária a assinatura de um novo contrato para formalizar as novas condições.

Ademais, tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 113, 421,
caput
, e 422 do Código Civil, que impõem às partes o dever de agir com transparência, cooperação e respeito mútuo na execução dos contratos,
in verbis
:

Art. 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º
A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I -
for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II -
corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III -
corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

IV -
for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

V -
corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Nestes termos, no caso em tela, a
boa-fé objetiva
exige que nenhum dos contratantes crie obrigações mais onerosas ou altere unilateralmente as condições originalmente pactuadas, prejudicando a outra parte. Já a função social do contrato reforça que os ajustes contratuais devem ser interpretados de forma a garantir equilíbrio e previsibilidade às partes, impedindo que uma delas seja forçada a aceitar novas condições que não foram previamente acordadas

Portanto, entendo que a recusa da Apelada em aceitar a renovação nessas condições não deve ser interpretada como descumprimento contratual, mas sim como o exercício legítimo de seu direito de não aderir a um novo contrato com
condições distintas daquelas originalmente acordadas
.

Não obstante, destaco que é incontroverso nos autos que a parte contratante, ora Apelada, cumpriu integralmente suas obrigações até o término do contrato vigente. Assim, não houve qualquer interrupção na execução do contrato antes de 31 de dezembro de 2018, o que afasta a alegação de inadimplemento contratual, não havendo que se falar em exigibilidade. Consequentemente, incidindo o art. 803, inciso I do CPC “
É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
”.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de interposto por
HIGH SCHOOL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencia para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.